Tribunal: CARF
Processo: 11080.722063/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722063/2011-55
ACÓRDÃO
2002-009.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIMAR ROBERTO ROTTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. Não
acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, torna-se
descabida a apreciação dos demais quesitos apresentados no Recurso
Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722063/2011-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 225 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 215 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, intempestiva a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e FAPI, de Dedução Indevida de Despesas de Instrução, de Dedução Indevida
de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento
do ano-calendário 2007 (fls. 16 a 24) tendo sido apuradas deduções indevidas de
previdência privada e FAPI, de instrução, de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública e de despesas médicas.
...
Inconformado, o contribuinte apresentou a petição, de fls. 2 a 14, juntamente
com demais documentos, conforme as razões ali expostas.
À fl. 167, consta a Intimação n° 892/2011 referente à intempestividade da
impugnação, intimando o interessado a recolher o débito discriminado no anexo,
à fl. 168.
Depois de cientificado pela unidade preparadora de que a peça defensória estava
intempestiva, o contribuinte apresentou nova petição, às fls. 171/190, alegando,
dentre outras razões, que a notificação de lançamento havia sido enviada para o
seu endereço e recepcionada por sua mãe, pessoa incapaz, que apresenta
dentre outros problemas, distúrbio de memória. (ora grifado)
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2014 (AR e-fl. 223), o sujeito
passivo interpôs, em 26/09/2014 (protocolo de e-fl. 225), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
a) violação ao princípio do devido processo legal, diante da ausência de notificação
pessoal e em face da notificação ter sido recepcionada por pessoa incapaz
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722063/2011-55
3
b) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
c) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
d) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
e) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e a taxa Selic
é ilegal.
f) cita jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a apreciação da tempestividade da impugnação.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, abordando a apreciação de
tempestividade da impugnação:
Tendo em vista que a ciência do Lançamento se deu, por via postal, em
13/12/2010 (fl. 69), e tendo sido apresentada a impugnação em 28/03/2011 (fl.
2), cabe analisar, preliminarmente, a tempestividade da impugnação interposta.
(ora grifado)
Argui o contribuinte que somente tomou conhecimento da notificação impugnada
em 28/02/2011, pois havia sido encaminhada para o seu endereço residencial e
recepcionada por sua mãe, Sra. Renilda Rotta, pessoa incapaz que apresenta
dentre outros problemas, distúrbio de memória.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 1997, e alterações da Lei no 11.196, de 2005, e Lei no
11.941, de 2009, a intimação pode ser feita por via postal, telegráfica ou por
qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, considerando-se feita a intimação na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação.
...:
...
O Interessado apresentou a petição de fls. 2 a 14 em 28/03/2011 (fl. 2), depois de
já transcorrido o prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 5°, 14 a 17 e 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722063/2011-55
4
...
Ou seja, mui própria e cristalinamente aborda a DRJ a questão da intempestividade
através da aposição das datas de ciência e apresentação da impugnação pelo interessado, fato
coroado pelo apontamento da Súmula CARF n° 9, que afasta o argumento basilar do recurso
voluntário, quanto àquele que atestou o recebimento de correspondência, cf. citação abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há que serem apreciadas as demais questões apostas no recurso, ora
preclusos, uma vez que a defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 253
DF CARF MF
Original